Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. apelação. Omissão Estatal. Exame Polissonografia. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que contra a sentença proferida na ação civil pública que condenou o ente distrital às obrigações de inserir as solicitações do exame de polissonografia no sistema de regulação SISREG III, no prazo de 10 dias; atender todos os pacientes regulados para esse exame com classificação de risco “vermelha”, no prazo de 30 dias, mantendo a lista de espera máxima de 20 dias; atender aqueles com classificação de risco “amarela”, no prazo de 365 dias, mantendo a lista de espera máxima de 30 dias; atender aqueles com classificação de risco “verde”, no prazo de 180 dias, mantendo a lista de espera máxima de 60 dias; atender aqueles com classificação de risco “azul”, no prazo de 120 dias, mantendo a lista de espera máxima de 100 dias.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: saber se houve omissão estatal que justifique a intervenção judicial.
III. Razões de decidir
3. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
4. O direito à saúde deve prevalecer sobre o interesse patrimonial do Distrito Federal, notadamente frente à sua inércia sobre a oportunidade dada para a regulação da polissonografia de forma viável à execução na rede pública de saúde.
5. O princípio da máxima efetividade invocado no âmbito dos direitos fundamentais, impõe-lhes seja atribuído o sentido que confira a maior efetividade possível, com vistas à realização concreta de sua função social. Dito de outra forma, tal princípio estabelece que o intérprete deve atribuir à norma constitucional o sentido que lhe dê maior efetividade social. Visa, portanto, a maximizar a norma, a fim de extrair dela todas as suas potencialidades. Sua utilização se dá principalmente na aplicação dos direitos fundamentais, embora possa ser usado na interpretação de todas as normas constitucionais.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
7. Teses de julgamento: "1. Preliminar de não conhecimento rejeitada, uma vez que o apelante impugnou os fundamentos da sentença. 2. O simples requerimento de aplicação da teoria da autocontenção (self-restraint), de forma genérica, sem comprovar a atuação estatal que justifique a não intervenção do Judiciário não é suficiente para afastar a condenação do ente público. "